Tribunal: TJSP
Processo: 2356955-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos. Parcelas de empréstimos consignados estão de acordo com o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora. Ausência de comprovação da retenção indevida de seu salário. Requisitos que autorizem a suspensão das parcelas não preenchidos.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.